Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733798-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUSIENE DOS SANTOS BENICIO DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão ID 75204495, proferida por este Relator ao examinar a admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto pela referida parte em face de LUSIENE DOS SANTOS BENÍCIO, ora agravada, na qual se concluiu pelo não conhecimento do recurso em razão do não recolhimento do preparo em dobro, conforme previamente determinado. Nas razões recursais ora em exame, o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar o pronunciamento. A agravada apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em 26/8/2025, sobreveio sentença extintiva do Cumprimento de Sentença em razão da satisfação integral da obrigação (ID origem 247564447). O Banco Pan S/A opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por sentença proferida em 8/9/2025 (ID origem 249100902), transitada em julgado em 2/10/2025 (ID origem 252757393). Nesse contexto, constata-se que o exame da controvérsia trazida neste recurso não teria o condão de alterar a solução já conferida no referido pronunciamento, que apreciou a controvérsia instaurada entre as partes de forma definitiva. É patente, portanto, a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço o Agravo Interno, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator